Tribunal: TJSP
Processo: 2264699-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Golpe financeiro em plataforma de criptoativos. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizando bloqueio apenas em face da empresa responsável pela operação. Pretensão de extensão da medida aos sócios e representantes. Não acolhimento. Ausência, neste momento processual, de elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Golpe financeiro em plataforma de criptoativos. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizando bloqueio apenas em face da empresa responsável pela operação. Pretensão de extensão da medida aos sócios e representantes. Não acolhimento. Ausência, neste momento processual, de elementos concretos que evidenciem confusão patrimonial ou responsabilidade direta dos sócios. Arresto cautelar já deferido em face da corré com quem mantida a relação jurídica de direito material para com a parte autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.